Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OITIVA COMO TESTEMUNHA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de falso testemunho é formal e o dolo independe de qualquer finalidade específica. O ilícito não exige, para sua consumação, resultado naturalístico alcançando sua plenitude no depoimento desleal.
2. Na hipótese, não foi possível concluir que a recorrente fez afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes, na qualidade de testemunha compromissada. Na apuração do crime de ameaça, a suposta vítima não foi ouvida em Juízo para apresentar sua versão sob o crivo do contraditório. Ademais, nos presentes autos, as testemunhas presenciais negaram a ocorrência da infração.
3. Ainda que haja divergência entre as versões apresentadas pela apelante, na fase inquisitorial e judicial, não há como se afirmar que a narrativa prestada no curso da audiência de instrução e julgamento foi inverídica.
4. Recurso provido.